Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709359-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator